Tribunal: TJES
Processo: 5001731-44.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-44.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANILO RUFINO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO NO PROCESSO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DEFESA E RÉU INTIMADOS DO ATO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. O processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído e, ao depois, foi assistido pela Defensoria Pública, inexistindo qualquer prejuízo.

2. A simples discordância do atual Defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual. Precedente do STJ.

3. O réu se encontrava solto, quando da intimação da sentença, sendo desnecessária a indagação, pelo oficial de justiça, para manifestar o desejo ou não de recorrer, ainda mais quando sua defesa foi intimada do ato, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Precedente do STJ.

4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DANILO RUFINO DA SILVA
, objetivando a desconstituição da sentença (id 4332032), proferida na ação penal nº 0001466-93.2016.8.08.0026, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo.

Em sede revisional, a defesa (id 4332001) requer o reconhecimento da nulidade absoluta de toda a instrução processual, alegando a deficiência da defesa técnica anterior e, subsidiariamente, a nulidade da intimação da sentença, enviada ao requerente, pois, no seu entender, não houve o questionamento, pelo oficial de justiça, acerca do interesse de recorrer.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 4332003) que, o requerente DANILO e a corré BIANCA RIBEIRO SEVERO, na companhia dos menores L.S.B.A e R.P.S, arquitetaram o roubo de 03 (três) cachorros, da raça Chow Chow, anunciados no site da OLX, pela vítima SIDINEI DELFINO DA COSTA

Para tanto, a corré BIANCA, passando-se por outra pessoa, combinou de se encontrar com a vítima no dia 09/05/2016, em uma residência, na Rua Walmir Garcia Paiva, em Itaoca, na cidade de Itapemirim.

No dia marcado, a vítima SIDINEI foi até o local combinado, e lá chegando, foi rendido pelo acusado DANILO e pelos menores L.S.B.A e R.P.S, os quais, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, de uma faca e de uma barra de ferro, anunciaram o assalto, subtraindo os animais, além do veículo VW FOX e um aparelho celular, pertencentes ao ofendido.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade absoluta, de toda a instrução processual, pela deficiência da defesa técnica anterior, tenho que o pleito não prospera.

Isto porque, verifico que o processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído (id 4332007).

Ademais, vislumbro que o Magistrado, ao perceber que o advogado constituído pelo réu, não tinha apresentado a petição de resposta à acusação, chamou o feito à ordem, através da decisão (id 4332031), determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual, para apresentação de referida peça, o que foi feito, como se verifica no id 4332031, sanando eventual vício.

Outrossim, percebo que a Defensoria Pública Estadual, ainda apresentou alegações finais (id 4332031), sendo certo que, em momento algum, o réu ficou desassistido, pelo contrário, a sua defesa foi realizada de forma satisfatória, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

Sobre o tema, destaco que, o STJ possui entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.

5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Indo adiante, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, verifico que a Defensoria Pública foi intimada do ato (id 4332033), assim como o réu, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id 4332033).

Registro, ainda, que o réu se encontrava solto quando da intimação da sentença, sendo desnecessária a indagação, pelo oficial de justiça, para manifestar o desejo ou não de recorrer, conforme o seguinte entendimento, também do STJ:

“(...)”1.
É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.

2. Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Desse modo, tenho que não deve ser reconhecida a alegada nulidade, já que a Defensoria Pública, que à época assistia ao réu, foi intimada da sentença, sendo realizada, ainda, a intimação pessoal do acusado, por oficial de justiça, não se evidenciando, qualquer prejuízo para defesa.

Isto
posto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4689870),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.